Tribunal: TJBA
Processo: 8048359-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048359-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ALICE ROSA DOS SANTOS

Advogado(s):JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES, LOURIVAL ROSA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 1.000/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE MEDIDA COERCITIVA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal limita a análise do Agravo de Instrumento aos capítulos da decisão efetivamente apreciados pelo juízo de origem, vedada a supressão de instância.

A tese firmada no Tema nº 1.000/STJ condiciona a imposição de astreintes à demonstração da probabilidade da relação jurídica e do documento pretendido, bem como à prévia tentativa frustrada de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva idônea.

No caso concreto, embora seja plausível a existência da relação jurídica e dos documentos bancários requeridos, a multa foi imposta de forma imediata, sem demonstração de resistência injustificada do banco ou tentativa anterior de adoção de medidas menos gravosas.

A fixação prematura da multa afronta a gradação de medidas coercitivas exigida pelo precedente vinculante do STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo da manutenção da ordem de exibição dos documentos.

A exclusão da multa não impede que o juízo de origem, diante de eventual descumprimento injustificado ou da ineficácia de outras medidas, reaprecie a necessidade de imposição de astreintes em momento oportuno, observados os parâmetros do Tema nº 1.000/STJ.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8048359-53.2025.8.05.0000,

em que figuram como
Agravante -
BANCO BRADESCO S/A

e, como
Agravad
a
- ALICE ROSA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R/11